Tribunal: TJDFT
Processo: 0754871-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754871-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. H. L. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a Sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no qual se pretende que a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O preparo não foi recolhido, pois o apelante possui os benefícios da gratuidade judiciária. Entretanto, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso, a benesse foi concedida apenas ao autor do processo, não havendo elementos indicativos de que a advogada também faz jus ao benefício da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator